Tribunal: TJES
Processo: 5009919-17.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009919-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILDO HACKBARDT PLASTER e outros
RECORRIDO: EVERTON AMORIM DO SACRAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009919-17.2024.8.08.0024

RECTES.: DENILDO HACKBARDT PLASTER e GILMAR GERALDO

RECDO.: EVERTON AMORIM DO SACRAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA
ANTE O RECONHECIMENTO DA
COISA JULGADA.
MULTI
PLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. A
USÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INTEMPEST
IVIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA E DO CASO CONCRETO. RECURSOS INOMINADOS NÃO CONHECIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recursos Inominados da parte autora nos Id. 13522900, 13522900 e Id. 13522915. Contrarrazões no Id. 13522910, não estando o recorrido assistido por advogado dativo desde o início.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13522897), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, tendo em vista que o objeto da demanda já foi analisado e decidido na ação nº 5008643-48.2024.8.08.0024, havendo, desse modo, coisa julgada referente a demanda de pretensão idêntica.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais por acidente de trânsito sob argumento de que a parte requerente sofreu um acidente por culpa do recorrido. Requereu danos materiais na importância de R$ 2.431,00.

Em suma, a sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão da coisa julgada, pois o objeto da demanda já foi analisado na ação nº 5008643-48.2024.8.08.0024, na qual foi reconhecida a responsabilidade do autor Sr. Gilmar.

A parte Recorrente, ora parte autora, interpôs o recurso inominado no Id. 13522900 e no Id. 13522900 em 14/01/2025. A certidão de Id. 13522902 considerou o recurso tempestivo. Ocorre que somente foi apresentada a página do requerimento de subida e juízo de admissibilidade (ou petição de interposição). Não foram apresentadas as razões recursais.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que a Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Nesse sentido,
não conheço dos recursos inominados Id. 13522900 e Id. 13522900, por ausência de dialeticidade de ambos.

No recurso inominado Id. 13522915 a parte autora apresentou suas razões recursais, porém intempestivamente, já que foram juntadas apenas no dia 15/04/2025, quatro meses depois da intimação. Além disso, as mencionadas razões recursais carecem de dialeticidade, pois a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença que reconheceu a coisa julgada bem como narra nas razões como se na sentença houvesse o julgamento do mérito, sendo que a sentença foi extintiva. Veja-se trecho (Id. 13522915 - Pág. 2): “
A R. Sentença de 1ª Instância condenou os Apelantes no montante de R$ 8.824,43 (oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos), conforme in verbis
”.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Além disso, observa-se a ocorrência da preclusão consumativa, tendo em conta que a recorrente ingressou com recurso idêntico na presente demanda no Id. 13522900 e no Id. 13522900. A consequência que se impõe é, portanto, também o não conhecimento do recurso de Id. 13522915.

Logo,
não conheço o recurso inominado de
Id. 13522915
, em razão da ausência de dialeticidade,
intempestividade,
preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé arguida pelo recorrido
, não se evidenciam nos autos elementos suficientes a configurar o recurso da parte recorrente como protelatório. A conduta praticada não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte.
Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido de condenação do requerido em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos recursos inominados Id. 13522900 e Id. 13522900, por ausência de dialeticidade de ambos.
Também
NÃO CONHEÇO
o recurso inominado de Id. 13522915, em razão da ausência de dialeticidade, intempestividade, preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante o não conhecimento do recurso,
não
cabendo aplicação do art 55 da Lei nº 9.099/95..

Tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte recorrida/ré (Id. 13522907 e 13522910), Dr. Bruno Lima de Freitas, OAB/ES 32.837, fixo honorários advocatícios em favor deste, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)